Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-52.2016.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, com

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, com determinação de recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecimento do recurso.